Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010489-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DA COSTA CONCEICAO - CPF: 007.456.091-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FAVRETO - CPF: 500.742.539-72 (VÍTIMA), SERGIO SILVA MARIANO - CPF: 717.943.951-72 (VÍTIMA), VALERIA SILVA MARIANO - CPF: 009.697.681-09 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; PACIENTE QUE POSSUI DEPRESSÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO –
MODUS OPERANDI
- FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ARESTOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓS A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – QUADRO DEPRESSIVO DO PACIENTE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISISONAL - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, em razão da prática de diversos furtos “
mediante uso de controle remoto conhecido como ‘chapolin’, que impede o acionamento do alarme dos veículos
”, ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas
” (STJ, RHC 425287/PR e HC 660280/SP).

A reiteração delitiva configura “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais [endereço certo e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

O quadro de depressão do paciente não elide a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mesmo porque não restou comprovado que “
o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
” (HC no 1007886-26.2018.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, envolvido em suposta prática de diversos furtos qualificados em Nova Mutum/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT (), e da reiteração delitiva em crime patrimonial (STJ, HC no 597639/RJ e HC no 560.805/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010489-67.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DRA. VANESSA TAÍS MARQUES DA SILVA

PACIENTE(S): PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (PJE – no 1002101-14.2021.8.11.0086), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas e tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV e art. 155, § 4o, IV, c/c 14, II, todos do CP - (ID 90922495).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis, por ter “
endereço fixo há mais de 10 anos [...] e três filhos
”; 3) o paciente sofre de depressão, a recomendar “
aplicação de outras medidas cautelares
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares (ID 90922487), com documentos (ID 90922488/ID 90922495).

O pedido liminar foi indeferido (ID 91572494).

O Juízo singular prestou informações

(ID 93020458).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática de diversos crimes de furto qualificado. 1. Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Contumácia delitiva. Executivo de pena em trâmite. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 94532970)

É o relatório.

Intime-se a advogado Vanessa Taís Marques da Silva, OAB/MT 20.981, considerado o pedido de sustentação oral (95279970).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Assim, malgrado os crimes não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, primeiro, em razão da gravidade concreta do delito, visto que os autuados se deslocaram de Cuiabá até esta cidade, de carro, e munidos de um apetrecho para abrir as travas e desligar o alarme dos veículos, o que demonstra que agiram de forma premeditada e refletida, a demonstrar a gravidade concreta da ação e a periculosidade social dos agentes, que estavam devidamente preparados para o cometimento dos crimes.

A alegação da defesa de que agiram em desespero por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, não retira de modo algum a gravidade concreta do delito, afinal a pandemia assolou a todos, não apenas os réus, que mesmo diante das dificuldades das alegadas dificuldades tiveram recursos para adquirir dispositivos “chapolins”, alugar um veículo e se deslocar por várias cidades, no intuito de cometer crimes.

Além disso, consta que os autuados teriam sido os autores de diversos furtos, com idêntico modus operandi, em ao menos três cidades desta região, por diversos dias ao longo do último mês, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, aparentando que se utilizam de práticas criminais como meio de vida.

Não fosse isso, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais dos increpados, o autuado Pablo já possui condenação criminal pelo cometimento de crimes contra o patrimônio (executivo de pena de n. 2000026-96.2019.8.11.0007 – crime de receptação) e Flávio responde à ação penal por crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

Assim, verifica-se que a prisão preventiva de ambos os autuados é medida imperativa, visto que essencial à garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, não se demonstrando suficientes para esse fim qualquer outra medida cautelar alternativa, notadamente considerada a periculosidade social dos autuados, que indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Isto posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais e no mesmo ato CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados Flavio da Costa Conceição e Pablo Rubens Silva de Oliveira [...]
.” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - no 1002101-14.2021.8.11.0086 - PJE)

O inquérito policial foi concluído em 17.06.2021 (PJE – no 1002225-94.2021.8.11.0086).

Em 24.06.2021, o Órgão do Ministério Público denunciou Pablo Rubens da Silva Oliveira [paciente] e Flavio da Costa Conceição, por furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas] (fatos 1 a 4); furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas], por duas vezes, em concurso formal (fato 5), furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas], por três vezes, em concurso formal (fato 6) e tentativa de furto qualificado [mediante fraude e concurso de pessoas] (fato 7), todos em concurso material de crimes (CP, art. 69) (PJE – no 1002225-94.2021.8.11.0086).

A resposta à acusação foi apresentada em 9.7.2021, razão pela qual o Juízo singular designou audiência de instrução para o dia 25.8.2021 (PJE – no 1002225-94.2021.8.11.0086).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na prática de furtos qualificados pelo concurso de pessoas, com estrutura financeira para alugar veículo e custear deslocamento a partir da cidade de Cuiabá, emprego de dispositivo eletrônico “chapolin” para bloquear os alarmes dos veículos, nos municípios de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso, “
o que demonstra que agiram de forma premeditada e refletida, a demonstrar a gravidade concreta da ação
”, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação definitiva por receptação a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto - (art. 254 do CPM/SEEU – no 2000026-96.2019.8.11.0007).

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, em razão da prática de diversos furtos “
mediante uso de controle remoto conhecido como ‘chapolin’, que impede o acionamento do alarme dos veículos
” (STJ, RHC 425287/PR, Relator: Min. Felix Fischer – 15.9.2020), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas
” (STJ, HC 660280/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.5.2021).

Outrossim, a reiteração delitiva configura “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por sua vez, o quadro de depressão do paciente não elide a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mesmo porque não restou comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
.” (HC no 1007886-26.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.8.2018)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, envolvido em suposta prática de diversos furtos qualificados em Nova Mutum/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT (STJ, HC no 597639/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -

15.9.2020), e da reiteração delitiva em crime patrimonial (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021